Tribunal: TJMT
Processo: 0030172-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030172-91.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILE - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 26.541.896/0001-00 (RECORRIDO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 11970453) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do veículo marca/modelo Mercedes Bens 1938 S (nacional), ano/modelo 2004/2004, placa KAB 8776, chassi no 9BM6931944B397354.
”
;

ii
) “
buscou o Departamento de Trânsito – DETRAN para efetuar o licenciamento anual obrigatório, ocasião que lhe foi dada a existência de multas de trânsito em seus registros, cujos valores deveriam ser previamente quitados.
”; e
iii
) “
não concorda com as infrações lançadas pela autoridade coatora, tampouco com a vinculação ao pagamento das mesmas para a obtenção do licenciamento anual, sobretudo porque não foi previamente notificada para exercer seu direito de defesa.
”.

A pretensão é de que seja determinado que “
a autoridade coatora se abstenha definitivamente de cobrar as multas constantes da relação acostada, assim como de vincular o licenciamento ao pagamento das mesmas
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Maria de Jesus Almeida (Id. 16969477), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao impetrante obter o CRLV do veículo modelo Mercedes Bens 1938 S (nacional), placa KAB – 8776, Chassi no 9BM6931944B397354, sem a necessidade de recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...] (Id. 11970453, fls. 6).

De início, digo que o reexame está a analisar a seguinte infração de trânsito (Id. 11959974, fls. 5 e Id. 11959975, fls. 1/2):

NUM. AUTO

DESCRIÇÃO

LOCAL/COMPLEMENTO

VALOR

DNIT-0003000-D000277345-7455/00

Renainf: 1786937921

Transitar/velocidade superior à máxima em até 20%

Em Cáceres no dia 30/09/2012 às 05:56

BR-070 KM 728.53

R$ 85,13

DNIT-0003-D000277267-7463/00

Renainf: 1786938685

Transitar/velocidade superior à máxima entre 20% e 50%

Em Nossa Senhora do Livramento no dia 30/09/2017 às 08:27

BR-070 KM 539.83

R$ 127.69

DNIT-000300-E002210683-7463/00

Renainf: 1806-01436

Transitar/velocidade superior à máxima entre 20% e 50%

Em Sinop no dia18/11/2012 às 12:02

BR 163 KM 824.5

R$ 127.69

DNIT-000300-D003077926-7455/00

Renainf: 1970-05000

Transitar/velocidade superior à máxima em até 20%

Em Juscimeira no dia 23/02/2014 às 08:12

BR-364 KM 250.04

R$ 85.13

UF:SP-2707105D928405-5550/00

Renainf: 2175047199

Estacionar em locais/horários proibidos com placa sinalizando

Em Santos no dia 20/04/2015 às 22:20

R A Scaraboto OP Ultracargo

R$ 85.13

PRF-000100-R243041101-7463/00

Renainf: 176798117

Transitar/velocidade superior a máxima entre 20% e 50%

Em Piraí no dia 19/08/2012 às 13:36

BR-116 KM-220 UF-RJ

R$ 127.69

PRF-000100-R243041322-7455/00

Renainf: 1767981260

Transitar/velocidade superior a máxima em ate 20%

Em Nova Iguaçu no dia 19/08/2012 às 14:11

BR-116 KM-179 UF-RJ

R$ 85.13

UF:SP-126200-1K3133803-7455/00

Renainf: 2048429394

Transitar/velocidade superior à máxima em até 20%

Em Guaracaí no dia 05/09/2014 às 08:53

SP 300 KM 610 metros 900

R$ 85,13

UF:TO-128200-RE00148492-6068/02

Renainf: 2057632997

Transpor bloqueio ou não efetuar pagamento pedágio

Em Araguaçu no dia 19/09/2014 às 16:59

TO 373 KM 113

R$ 127.69

UF:TO-128200-RE00148493-6831/01

Renainf: 2057633110

Transitar veículo com excesso peso com tolerância se aferido

Em Araguaçu no dia 19/09/2014 às 17:30

TO 373 KM 113

R$ 191.53

UF:TO-128200-RE00148494-6023/01

Renainf: 2057633152

Transitar com dimensões/carga superior limite estabelecido

Em Araguaçu no dia 19/09/2014 às 17:30

TO 373 KM 113

R$ 127.69

UF:SP-126200-0418 713-7455/00

Renainf: 2094275400

Transitar/velocidade superior a máxima em até 20%

Em Rio Claro no dia 08/12/2014 às 14:36

SP 310 KM 175 metros 950

R$ 85.13

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 9063/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 17234/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de março de 2016). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020